Tribunal: TJMT
Processo: 0004325-92.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004325-92.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRAMEL DA SILVA ABREU - CPF: 053.864.841-41 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), Josenil Gomes dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSENIL GOMES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LD CELULARES (VÍTIMA), NEUZA APARECIDA DA SILVA SOUZA - CPF: 002.726.726-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –

DOSIMETRIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VETOR JUDICIAL NEGATIVADO – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART.59 E 33, §3o, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1o, do CP).

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023).

Reconhecida a presença de mais de uma vítima do crime de roubo majorado, idôneo o reconhecimento do concurso formal.

Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime, em conformidade com o disposto do art. 33, §3o, do Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Deixo de conhecer do pedido de concessão de recorrer em liberdade, pois tal benesse já foi deferida pelo juízo de origem na sentença objurgada, tendo sido expedido o competente alvará de soltura, não havendo interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Josenil Gomes dos Santos e
Framel da Silva Abreu
, tirado em face de sentença que condenou os acusados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos I e II, na forma do artigo 70

(por duas vezes), todos do Código Penal, respectivamente à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
e à pena de 7 anos, 7 meses, 14 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula
em favor de Josenil, a readequação da pena-base, buscando o afastamento da exasperação em razão dos danos psicológicos causados à vítima e pelo reconhecimento do crime único, com afastamento do concurso formal.

Em suas razões recursais, a defesa de Framel requer a redução da pena no
quantum
máximo previsto em lei em razão da participação de menor importância do apelante, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

O Promotor de Justiça manifestou em contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id. 193941205).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“improvimento dos apelos.”
(Id. 195979194).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam, em síntese, a modificação da pena aplicada aos dois acusados.

Recurso de
Josenil Gomes dos Santos.

A Defensoria Pública busca em resumo: a) a ocorrência de crime único e afastamento do concurso formal de delitos; c) a readequação da pena-base, buscando o afastamento da exasperação em razão dos danos psicológicos causados à vítima.

Infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Isso porque, c
omo se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“
o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distinto
.”

(
STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV -
Não se verifica ilegalidade na aplicação do concurso formal de crimes, pois a conclusão adotada pela Corte local, além de ater-se a elementos concretos, encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ de que incide a regra prevista na primeira parte do art. 70 do CP quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes à mesma família
. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ. AgRg no HC n. 752.776/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julg. 06/03/2023, DJe de 14/03/2023) Destaquei

“
Inviável o acolhimento da tese subsidiária de crime único, porquanto,"

praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
"( AgRg no REsp 1853865/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, quando uma única ação resultar em lesão patrimonial de vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (HC 68728/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Além da matéria se encontrar sedimentada neste Tribunal, conforme enunciado n. 34:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Para ilustrar, segue o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – (...) 4)
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAR OS BENS SUBTRAÍDOS – VÍTIMAS DISTINTAS – CONFIGURAÇÃO DE CONCURSO FORMAL E NÃO DE CRIME ÚNICO
– (...) REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4) Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados. (...)”.
(TJMT. Ap. 94289/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL) Destaquei

Nessa direção, Rogério Greco, preceitua:

“(...)Fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes

que, com a prática de uma única conduta, viesse a produzir dois ou mais resultados, também previstos como crime. (...)”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte Geral. Volume I. 17a Edição. Editora Impetus. Rio de Janeiro:2015, p. 666).

No caso sob apreciação, conquanto o apelante argumente que a intenção era efetuar o roubo no estabelecimento comercial, ao analisar os autos, verifica-se que, o apelante e seu comparsa agiram com o dolo específico no intuito de subtrair para si, os bens pertencentes às vítimas que se encontravam no interior da loja LD Celulares.

Conforme bem exposto pelo
Parquet, “Os acusados tiveram a nítida intenção de se apossar do patrimônio das vítimas em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, o que atrai a incidência da regra prevista no artigo 70, do Código Penal”.
(Id. 193941205).

Portanto, reconhecida a presença de mais de uma vítima do crime de roubo majorado “Anne Mirella de Arruda e Neuza Aparecida da Silva Souza”, idôneo o reconhecimento do concurso formal.

Noutro viés, em

relação as consequências do crime,
tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que citada vetorial
ultrapassaram o tipo, são graves, afetaram o lado psicológico das vítimas,

e desta forma,

é cediço que, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

Nesse contexto, os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença objurgada.

Isso porque, o art. 59, inciso II, do Código Penal, estabelece que, para fixação da pena-base, o Magistrado a aplicará dentro dos limites previstos.

O
caput
do mesmo artigo prevê que a fixação deverá atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e

consequências do crime, ao comportamento da vítima, estabelecendo a pena conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou desfavoravelmente a moduladora:
consequência do crime
, sob o seguinte argumento (Id. 96079484):

“O apelante demonstrou maior insensibilidade e desprezo, aliado ao motivo de obter lucro,
causando consequências de ordem psíquica as vítimas que foram constrangidas mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo a entregarem os aparelhos celulares da loja e de uso pessoal da vítima Neuza Aparecida da Silva Souza
”.

Deste modo, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
não destoa da jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base, confira-se:

“[...]
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023) Destaquei

“[...]
O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima.

(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 777.929/DF. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 6-3-2023. Data da
publicação no DJe: 10-3-2023) Destaquei

“
extrapolados os lindes da previsão normativa do art. 157 do CP, ante o intenso abalo psicológico causado a uma das vítimas, mantém-se a excepcionalidade das consequências do crime”.
(N.U 0000940-61.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA
SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) Destaquei

Nesse quadro, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
“(...)
Dessa forma,
as razões recursais da nobre defesa, não merecem respaldo, pois se mostra como medida adequada ao caso a manutenção da pena base estipulada pelo julgador de primeira instância, uma vez que agiu com intuito de obter lucro, causando consequência à vítima.”

(Id. 177534173).

Recurso de Framel da Silva Abreu.

A defesa busca à mironante da participação de menor importância,
ao argumento de que a sua real participação na ação criminosa foi na modalidade de partícipe, bem como o

abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Contudo,
não assiste razão ao apelante
, uma vez que restou demonstrado nos autos que o citado recorrente foi um dos autores do crime, porquanto, no dia dos fatos, foi identificado por recolher objetos do estabelecimento comercial e, após a subtração, foragiu do local em poder dos produtos subtraídos, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe, razão pela qual a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente, senão vejamos.

No presente caso, de acordo com as provas colacionadas ao feito, ficou efetivamente demonstrado que o apelante participou do delito de roubo com emprego de arma de fogo, com plena consciência e vontade.

Senão, vejamos.

No interrogatório judicial o réu confessou a prática do crime, disse que

“[...] Framel da Silva - [...] confesso; [...] nós dois,[..] só celular eu não lembro quantos, pouco celular, [...] foi jogo rápido, rapidão
[...]”.
(Id. 96079484).

Inviável é assim no presente caso o reconhecimento pleiteado porquanto o apelante e o corréu participaram ativamente do delito, dividindo funções e contribuindo para a prática e consumação do delito.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
. (...)”
(Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) Destaquei

Rogério Greco assim se salientou sobre a questão:

"[...] Somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade),
não se aplicando às hipóteses de co-autoria.

Não se poderá falar, portanto, em co-autoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos co-autores. Isto porque, de acordo com a posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, co-autor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo a sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado co-autor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar-se em participação de menor importância [...]". (in Concurso de Pessoas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 70-71)
Destaquei

Assim sendo, evidente que o apelante participou ativamente da ação delitiva, o que impede a incidência da referida causa de diminuição de pena, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância).

De igual modo, não prospera o pedido de
cumprimento da reprimenda no regime mais brando, isto é, o aberto, considerando que, a partir de uma interpretação sistemática do art. 33 do Código Penal, existem 03 (três) fatores que são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: a quantidade da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

Assim, a escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está vinculada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao condenado, porque para a aplicação do regime aberto, nos moldes do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, é necessário que o réu não seja reincidente e também que não ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme dispõe o §3o do mesmo art. 33 do CP.

Logo, restou justificada a necessidade de se impor maior rigor estatal na forma de adimplemento da atual reprimenda, nos termos do §3o do art. 33 do Código Penal:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

Dessa forma
, em análise ao caso concreto, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto, por ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Registre-se, enfim, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo majorado], de modo que não se encontram preenchidas as exigências estabelecidas no art. 44, I e II do Código Penal.

Deixo de conhecer do pedido de concessão de recorrer em liberdade, pois tal benesse já foi deferida pelo juízo de origem na sentença objurgada, tendo sido expedido o competente alvará de soltura, não havendo interesse recursal.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024